Tribunal: TJDFT
Processo: 0733406-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RESPONSABILIZAÇÃO DOS SÓCIOS. FORMA DE CONSTITUIÇÃO DA OBRIGADA. SOCIEDADE LIMITADA (CC, ART. 1.052). REDIRECIONAMENTO DOS ATOS EXECUTIVOS. MEIO APROPRIADO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. POSTULAÇÃO SOB A ÉGIDE DA COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. INADEQUAÇÃO. DOCUMENTOS RELACIONADOS À INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE DEVEDORA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO A JUNTA COMERCIAL. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OBRIGAÇÃO DE COLAÇÃO DOS DOCUMENTOS PERTINENTES À EXECUTADA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. OBRIGAÇÃO DA PARTE. SUBSISTÊNCIA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO. INOCORRÊNCIA. IMPULSO PROCESSUAL. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSÊNCIA. IRRECORRIBILIDADE. AGRAVO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agregado ao fato de que não tangencia o direito material controverso nem decide questão processual, o despacho que determina tão somente a apresentação de documentos relacionados à constituição da sociedade empresária executada, de modo a subsidiar a resolução acerca da responsabilização dos sócios e responsabilidade pela comprovação da integralização do capital social da devedora, não intercedendo sobre o direito demandado, não encerra conteúdo decisório, caracterizando-se como despacho de mero expediente destinado a impulsionar a ação, não sendo, pois, passível de ser atacado via de agravo de instrumento, consoante dispõe expressamente o artigo 1.001 do estatuto processual vigente.
2. De conformidade com o disposto no caput do art. 1.052 do Código Civil, a ausência de integralização do capital social de sociedade empresária, autoriza, eventualmente, que seus sócios sejam responsabilizados pelos débitos sociais, descerrando que, nos casos em que o capital social da sociedade limitada não fora completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente - com seus patrimônios pessoais -, até o limite do valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito de responsabilidade da pessoa jurídica.
3. Cuidando-se de sociedade de responsabilidade limitada, os sócios podem responder por dívidas sociais na hipótese de desconsideração da personalidade jurídica, caso em que será possível o redirecionamento dos atos executivos de forma a serem penhorados bens particulares dos sócios, demandando a medida, entrementes, a deflagração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica e a comprovação dos requisitos legais exigidos pelo artigo 50 do Código Civil ou artigo 28 do Código de Defesa do Consumir, a depender da natureza da relação material subjacente, inclusive na hipótese retratada pelo artigo 1.052 do Código Civil, porquanto a responsabilização somente pode ocorrer no ambiente do contraditório.
4. De conformidade com a exegese possível da leitura do artigo 98, §1o, do estatuto processual, o qual elenca as despesas processuais asseguradas aos beneficiários da justiça gratuita, a circunstância de ser a parte exequente beneficiária da justiça gratuita não traduz óbice para que lhe seja debitada a obrigação de coligir aos autos os documentos necessários à aferição de integralização do capital social da devedora, a serem obtidas perante a Junta Comercial, porquanto as despesas exorbitam os custos processuais ordinários alcançados pela salvaguarda.
5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.